Tribunal: TJBA
Processo: 8022550-71.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022550-71.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: FERNANDA MARQUES SAMPAIO Advogado(s): LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. CONCURSO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. IMPETRAÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 120 DIAS APÓS A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 STF. SERVIDORES CEDIDOS POR OUTROS PODERES. TÉCNICOS JUDICIÁRIOS OCUPANDO CARGOS EM COMISSÃO. VACÂNCIAS DECORRENTES DE APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES EM REGIME DE ASCENSÃO FUNCIONAL E OCUPAÇÕES RESIDUAIS EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. EDITAL DE APROVEITAMENTO DE SERVIDORES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SOMATÓRIO DE VAGAS CONSIDERADAS SUPERA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8022550-71.2019.8.05.0000, sendo impetrante FERNANDA MARQUES SAMPAIO e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora.